Tribunal: STF
Processo: Rcl 45650
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vamário Soares Wanderley de Souza, contra a Resolução 445/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
    O reclamante alega, em síntese, violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, especificamente ao conteúdo da decisão proferida na ADI 5.681, Relatora Min. Cármen Lúcia. 
    Afirma que o ato impugnado determinou a extinção de 43 (quarenta e três) comarcas, o que equivaleria à aproximadamente 1/3 das comarcas de todo o Estado de Pernambuco, tendo em vista que existem – atualmente – 150 fóruns no Estado. (eDOC  1, p. 3)
    Sustenta ainda que a criação, extinção, modificação de serventias judiciais e extrajudiciais dependem de lei formal, não podendo ser promovidas por simples resolução de Tribunal de Justiça. 
    Requer assim a concessão da medida para fins de suspender os efeitos da Resolução 445/2020 do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela nulidade do ato. 
    Em 29.1.2021, a parte autora aditou a petição inicial para fazer constar como fundamento do seu pedido a violação à ADI 4.657 e à ADI 3.131, além da mencionada ADI 5.681.
    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Pernambuco (OAB/PE) pleiteou sua admissão no feito na condição de amicus curiae. (eDOC 20) 
    Solicitadas informações, a autoridade reclamada deixou de prestá-las, consoante certificado no eDOC 26. 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o reclamante alega que a Resolução 445/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco teria desrespeitado a orientação firmada pelo STF no julgamento das ADIs 3.131, 4.657 e 5.681, ementadas, respectivamente, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA. INICIATIVA LEGISLATIVA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA. C.F., ART. 96, II, d. PROCESSO LEGISLATIVO: SUPRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2002, DO ESTADO DA PARAÍBA. I. - Lei de Organização Judiciária do Estado. Inobservância da iniciativa legislativa do Tribunal de Justiça: C.F., art. 96, II, d. Supressão do processo legislativo: inconstitucionalidade. II. - ADI julgada procedente”. (ADI 3.131, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.6.2004)
    “SERVENTIAS – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – DESMEMBRAMENTO, DESDOBRAMENTO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO, DESACUMULAÇÃO, ANEXAÇÃO, DESANEXAÇÃO, MODIFICAÇÃO DE ÁREAS TERRITORIAIS – RESERVA LEGAL – INOBSERVÂNCIA – LIMINAR DEFERIDA. Alterações das serventias, presentes os citados fenômenos, pressupõem lei em sentido formal e material, não cabendo a disciplina mediante resolução de tribunal de justiça”. (ADI 4.657 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2012)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 14/2008 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. DESANEXAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE LEI FORMAL. DISCIPLINA SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. AL D DO INC. II DO ART. 96 E § 1º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO”. (ADI 5.681, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2020)
    Nesses termos, o Plenário do Supremo, nas referidas ações de inconstitucionalidade, assentou a necessidade de lei formal no caso de extinção ou desanexação de serventias judiciais ou extrajudiciais.
    Por outro lado, destaco que a citada Resolução 445/2020 do TJPE assim dispôs:
    “(...)
    CONSIDERANDO o que dispõe o art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao estabelecer que os tribunais devem adotar as providências necessárias para extinção, transformação ou transferência de unidades judiciárias e/ou comarcas com distribuição processual inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos por magistrado do respectivo tribunal, no último triênio; 
    CONSIDERANDO que o art. 9º, § 1º, da Resolução n. 184/2013 do CNJ, legitima que o Tribunal de Justiça transfira a jurisdição de uma unidade judiciária ou comarca para outra, de modo a propiciar o aumento da movimentação processual para patamar superior; 
    CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, visando ao cumprimento das disposições da Resolução n. 184/2013 do CNJ, realizou estudos técnicos e estatísticos em que, além dos critérios estabelecidos pela referida Resolução - distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por magistrado - consideraram outros parâmetros, tais como: unidades judiciárias criadas e não instaladas, unidades instaladas sem a nomeação de juiz; ausência de titularidade judicial; instalação em prédio de terceiro; quantitativo de servidores; distância entre comarcas sujeitas a serem agregadas das possíveis agregadoras; ausência na localidade de outros órgãos vinculados à Justiça, como Defensoria Pública, Ministério Público e/ou Cartório Eleitoral; 
    (...)
    CONSIDERANDO que a agregação de comarcas com baixa movimentação processual busca equalizar a distribuição de processos entre os juízos, além da redução despesas com investimentos, custeio e pessoal; 
    CONSIDERANDO , também que a agregação de comarcas e unidades judiciárias constitui política de organização judiciária apta a redimensionar os trabalhos desenvolvidos pelos magistrados, trazendo, em consequência, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; 
    (…)
    RESOLVE: 
    Art. 1º Reconhecer a possibilidade de agregação das comarcas de 1ª Entrância do Estado, cuja distribuição processual seja inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos, no último triênio, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Resolução n. 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. 
    (…)
    Art. 3º Para os fins desta Resolução, considera-se: 
    (…)
    IV - comarca agregada: unidade judiciária desinstalada, cuja competência territorial foi absorvida por outra unidade jurisdicional. 
    Art. 4º Aprovar a agregação das comarcas enumeradas no Anexo II desta Resolução, com fundamento nos estudos técnicos e estatísticos realizados pelo Tribunal.
    (…)
    Art. 10. O procedimento de agregação de comarcas de que trata esta Resolução não possui natureza definitiva, de forma que as estruturas das comarcas agregadas continuarão a existir no Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, as quais poderão ser reativadas, mediante ato de reinstalação, se passarem a cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação de regência, em especial o disposto na Resolução CNJ n. 184, de 06 de dezembro de 2013”. (grifei) (eDOC 6)
    Como se infere da leitura do trecho transcrito, a agregação das comarcas, aprovada pela autoridade reclamada, não possui natureza definitiva, tratando-se de medida temporária e sujeita a condição resolutiva.
    Desse modo, não verifico aderência estrita entre o caso dos autos e a matéria de que versam os paradigmas indicados, que se referem especificamente à necessidade de lei em sentido formal para extinção de comarcas, nada tratando acerca da agregação.
    Registro, por fim, que o mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Marco Aurélio, no MS 35.492, DJe 26.2.2018.
    Assim, o caso é de não conhecimento da presente reclamação dada a ausência de estrita aderência entre o assentado no ato reclamado e o decidido por esta Corte nas ADIs 3.131, 4.657 e 5.681, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, ambos do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Defiro o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Pernambuco (OAB/PE), na condição de amicus curiae, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999, para que possa intervir no feito em tal condição.
    À Secretaria, para a inclusão do nome do interessado e de seus patronos.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente